Tribunal: TJES
Processo: 5004910-16.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004910-16.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004910-16.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE GOMES

RECORRIDO.: BANCO PAN S.A

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
MARCOS HENRIQUE GOMES
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que firmou contrato de financiamento de veículo com o banco requerido, tendo observado a cobrança de tarifas abusivas, tais como: Tarifa de Cadastro, IOF, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro. Com tais alegações requer, ao final, a declaração de nulidade das tarifas indicadas, a condenação da requerida ao pagamento, em dobro, dos valores cobrados, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9732933), a requerida sustenta a regularidade das cobranças das tarifas discriminadas, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9732990), que resolveu a lide nos seguintes termos:

julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a restituir em favor do autor o valor de R$ 713,00 referente à repetição simples do indébito pelas cobranças de seguro prestamista nos autos mencionadas, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (15/04/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406 §1º do CC.

I
rresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9732993), sustentando, resumidamente, que, ao contrário do afirmado em sentença, a tarifa de cadastro, o IOF e a tarifa de registro de contrato cobrados do recorrente quando da celebração do contrato de financiamento são ilegais. Afirmou, ainda, que faz
jus
à restituição em dobro, bem como compensação por danos morais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 9732996, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §1º do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Trata-se de ação de revisão contratual, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade da Tarifa de Cadastro, IOF, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro; a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; compensação por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade apenas do Contrato de Seguro. Irresignada, pretende a parte autora a reforma da sentença para que sejam reconhecidos todos os pedidos indicados na inicial.

Para melhor fundamentar, analisarei cada uma das tarifas suscitadas, de forma individualizada:

Registro de Contrato

Estando a tarifa devidamente especificada no instrumento de contratação, não há que se falar em abusividade na cobrança.

O produto foi ofertado, dentre várias opções no mercado, de modo que o consumidor, ora recorrente, optou pelo financiamento que lhe foi disponibilizado pelo réu.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”

(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, anoto que a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação do montante exigido - R$429,61 - o qual foi indicado de forma expressa no quadro resumo do contrato (vide ID 9732908 - item “B.8”).

Assim, tenho que não há nos autos elementos que comprovem que, no contrato em apreço, o valor não se encontre conforme a média praticada no mercado, a fim de possibilitar a análise de eventual onerosidade excessiva na cobrança havida.

Desse modo, não há falar em qualquer abusividade ou má-fé praticada pela instituição ré.

Tarifa de Cadastro

Em relação a da Tarifa de Cadastro, o recorrente aponta ilegalidade na cobrança, no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) realizada pelo Banco recorrido, ocorre que, conforme registrado na sentença,
“(...)o Superior Tribunal de Justiça o Tema 620 segundo o qual “permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Noto que o instrumento contratual ID 9732908 contempla a cobrança de Tarifa de Cadastro no item
“D.1”
, estando expressamente prevista e pactuada, não sendo demonstrado pela parte recorrente que tal cobrança foi realizada de forma cumulativa, razão pela qual deve ser mantida a improcedência.

IOF

Quanto ao IOF, seu pagamento constitui uma obrigação da norma tributária devida pelo contratante do crédito, sendo plenamente aceito pela jurisprudência pátria que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (AgRg no REsp 1532484/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 11/09/2015).

A incidência do IOF em parcela única ou até inseridas nas parcelas do contrato, não implica em ilegalidade, exceto se houver demonstração de que incidiu de forma exorbitante em relação ao valor do contrato, o que não se verifica no caso dos autos.

Por fim, não merece prosperar o pedido de restituição em dobro e compensação por danos morais porque, após a análise minuciosa dos pontos de abusividade alegados pelo recorrente, não identifiquei qualquer abusividade que leve a nulidade do contrato, nem mesmo a readequação do contrato ou expurgação de taxas e tarifas.

Quanto à abusividade do seguro prestamista reconhecida em sentença, também deve ser mantida na forma simples. Isso porque, no meu entendimento, o autor/recorrente nem sequer teria direito à devolução dos valores pagos, já que o seguro foi regularmente contratado pelo requerente, mormente porque consta anexa ao contrato a proposta de adesão, devidamente assinada pelo autor (ID 9732984 - pág. 24). Todavia, atenta ao princípio da
“non reformatio in pejus”
, a condenação deve ser mantida nos termos da sentença de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença guerreada.Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à manutenção da sentença, no que tange à devolução dos valores na forma simples referente ao seguro prestamista e a inexistência de danos morais.

In casu,
o cerne da questão ventilada nos autos é se o Recorrido teria comprovado se ofereceu ou não opções ao consumidor em relação à contratação de outras seguradoras que concedem o seguro prestamista, de modo a não configurar uma venda casada.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

De acordo com os mencionados precedentes, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Assim, configura-se abusiva a cobrança realizada, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista, em razão da prática de venda casada.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Também não houve a demonstração de que a ele, o cliente, foi deferida a chance de escolher a companhia seguradora com quem contrataria, de modo que lhe teria sido estabelecido, sem alternativas, a negociação com empresa de gestão de riscos emparceirada com o réu. Este comportamento peremptório por parte do estabelecimento bancário ofendeu direito básico do consumidor à proteção contra prática contratual abusiva, dando ensanchas à repetição do valor pelo mesmo quitado a tal título (R$ 713,00).

De ressaltar que não tem o autor direito à repetição em dobro do indébito, pois esta replicação pressupõe a existência de a má-fé do credor, circunstância esta não efetivamente demonstrada nos autos.”

Outrossim, diante da ocorrência de venda casada no que tange à cobrança de seguro prestamista,
in casu
, são devidos os danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Contrato de Empréstimo Bancário. Seguro crédito protegido, na modalidade prestamista, embutido nos encargos contratuais, caracterizando venda casada. RESP. 1.639.259/SP. Restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CPC. Dano moral configurado. Impõe-se a majoração da verba indenizatória por dano moral para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos "princípios da razoabilidade e da proporcionalidade", sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DO (RÉU) E PROVIMENTO DO SEGUN RECURSO (AUTOR). (TJ-RJ - APL: 00220025520218190023 202300104200, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023)

Neste caso, respeitosamente, uma vez reconhecidos os danos morais, entendo por bem fixá-los no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar o caráter punitivo e pedagógico do dano moral.

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar o réu à restituição, em dobro, em favor do autor, do valor de R$ 713,00, em relação às cobranças do seguro prestamista e, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros moratórios de 1% pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.

Mantenho, no mais, a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.